Tribunal: TCU
Processo: 025.782/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por termo de responsabilidade, o qual teve por objeto a transferência de recursos financeiros para a construção de creche destinada ao atendimento de 80 crianças e aquisição de equipamentos.

Inteiro teor:
Acórdão 8210/2020-TCU-Primeira Câmara 1. Processo no TC Processo 025.782/2017-7 . 2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 3. Interessados/Responsáveis: 3.1. Interessados: Banco do Brasil (00.000.000/1756-68); Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65). 3.2. Responsável: Eliana Perpétua Curvelo de Sousa (XXX.717.857-XX). 4. Entidade: Município de Jucuruçu/BA. 5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 8. Representação legal: não há. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, antecessor do atual Ministério da Cidadania, em desfavor de Eliana Perpétua Curvelo de Sousa, signatária do termo de responsabilidade 904-MPAS/SEAS/2002 firmado com o Ministério da Previdência e Assistência Social, o qual teve por objeto a transferência de recursos financeiros para a construção de creche destinada ao atendimento de 80 crianças e aquisição de equipamentos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Eliana Perpétua Curvelo de Sousa; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Eliana Perpétua Curvelo de Sousa e condená-la ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data 129.240,00 (débito) 6/2/2004 1.942,19 (crédito) 30/12/2004 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis.